Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-94.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
20/01/2025
Número: 0600320-94.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600320-94.2024.6.16.0134,
que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial de representação eleitoral e com
resolução de mérito, na forma dos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
declarar a prática de propaganda eleitoral negativa, conduta esta vedada no período eleitoral;
confirmar a tutela provisória, tornando-a estável e definitiva; e por fim, condenou os representados,
solidariamente, ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na
forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com redação dada pela Lei nº 12.034/2009; com
incidência de correção monetária e juros de mora estipulados pela taxa SELIC a partir da data da
prolação desta sentença, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021. (Representação
ajuizada pela Coligação Liderança e Transformação (PSD, PRTB, MOBILIZA, PRD, Federação Brasil
da Esperança, Agir, Podemos e Federação PSOL-Rede) representada por João Valdeci Schon em
face da Coligação O Progresso Não Para (PP, PSD, União, Avante, Solidaridade, Federação PSDB-
Cidadania, PL, Republicamos e MDB) representada por Valdenei de Souza, Roberto Carlos Rossi,
João Roberto Sartori Adão e Valdenei de Souza, alegando, em resumo, que o representado
Valdenei de Souza vem proferindo ataques à candidata à prefeita do representante, Silvania
Schmitz, o que se amoldaria ao tipo criminal eleitoral do artigo 326-B do Código Eleitoral (violência
política de gênero). Que situação semelhante já foi tratada no bojo da representação e também do
recurso inominado eleitoral nº 600078-38.2024.6.16.0134, sendo mantida a sentença por seus
próprios fundamentos; com determinação da instância recursal de encaminhamento dos autos à
Polícia Federal para investigação de violência de gênero. Que em 3/9/2024 tomou conhecimento de
que os representados, por meio de comício, proferiram insinuações, mensagens com teor
provocativo e desinformações à candidata do representante, tais como semana que vem não tem
adversário; já já a casinha cai, a verdade prevalece e a verdade vence sempre; mentira, tem perna
curta e vocês sabem do que eu estou falando. Que Valdenei encaminha, por meio de redes sociais,
informações de que a candidata estaria inelegível. Que os demais representados são beneficiados
pela conduta de Valdenei, diante do intuito de captar eleitores.).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O PROGRESSO NÃO PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] -
PALMITAL - PR (RECORRENTE)

DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRENTE)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRENTE)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
JOAO ROBERTO SARTORI ADAO (RECORRENTE)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
O PROGRESSO NÃO PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] -
PALMITAL - PR (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRIDO)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
JOAO ROBERTO SARTORI ADAO (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRIDO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222149
27/11/2024
14:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44222149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.600

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600320-94.2024.6.16.0134 – Palmital –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: JOAO ROBERTO SARTORI ADAO
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
RECORRENTE:
O
PROGRESSO
NÃO
PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] - PALMITAL - PR
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841

Num. 44222149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
RECORRIDO: JOAO ROBERTO SARTORI ADAO
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: VALDENEI DE SOUZA
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
RECORRIDO:
O
PROGRESSO
NÃO
PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] - PALMITAL - PR
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDA LIMINAR. APLICAÇÃO DE
MULTA.
RECURSO
DAS
PARTES
REPRESENTADAS
DESPROVIDO
E
RECURSO
DO
REPRESENTANTE
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO" propôs Representação Eleitoral contra a Coligação
"O PROGRESSO NÃO PARA" e outros, apontando prática de desinformação relacionada à condição de
elegibilidade de candidata adversária.
2. O Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR julgou procedente a Representação, declarando a prática de
propaganda eleitoral negativa, confirmando a tutela antecipada e aplicando multa eleitoral de R$ 20.000,00
aos representados.
3. Irresignados, as partes interpuseram recursos eleitorais. A parte representante alegou descumprimento da

Num. 44222149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
liminar e pleiteou aplicação de multa. A parte representada negou as acusações, defendendo que as
manifestações configuravam exercício da liberdade de expressão e não desinformação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as manifestações dos recorrentes
configuraram
desinformação
ou
exercício
legítimo da liberdade de expressão;
(ii) analisar se houve descumprimento da medida
liminar, ensejando aplicação de multa adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da liberdade de expressão não é absoluto e deve ser confrontado com outros valores
constitucionais, como a lisura e a igualdade do pleito eleitoral (CF, art. 5º, IV, IX e XIV).
6. Restou configurada a prática de desinformação ao induzir eleitores ao erro, com afirmações veiculadas
antes do trânsito em julgado do processo de registro de candidatura da candidata adversária, infringindo os
arts. 9º, 9º-C e 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019 e § 2º, art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
7. Quanto ao descumprimento da medida liminar, foi comprovado o uso de redes sociais para divulgação de
informações sabidamente inverídicas, conforme certificação da plataforma Verifact.
8. A aplicação de multa foi aplicada aos representados que descumpriram decisão do Juízo a quo, nos termos
do § 4º, art. 537 do Código de Processo Civil.
9. Jurisprudências relevantes reforçam a caracterização de desinformação como conduta ilícita em
propaganda eleitoral negativa: TRE-MT, Representação nº 60102518; TRE-PA, Recurso Eleitoral nº
060005312.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o recurso da parte representada e provido em parte o
recurso da parte representante, reformando-se a sentença para reconhecer o descumprimento da liminar e
aplicar multas de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00 aos representados ROBERTO CARLOS ROSSI e JOÃO
ROBERTO SARTORI ADÃO, respectivamente.
11. Tese de julgamento: "A propagação de informações inverídicas e descontextualizadas sobre condição de
elegibilidade configura propaganda eleitoral negativa e afronta a integridade do pleito. O descumprimento
de liminar devidamente comprovado sujeita os responsáveis à aplicação de multas proporcionais aos
períodos de descumprimento."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV, IX, XIV.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 9º-H.

Num. 44222149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
Código de Processo Civil, art. 537, § 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
da parte representada e, deu parcial provimento ao recurso da parte representante, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos interpostos pela Coligação “LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO e
Coligação “O PROGRESSO NÃO PARA” e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da
134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que entendeu que o descumprimento da tutela antecipada
deveria ser direcionado aos autos de Direito de Resposta nº 0600505-35.2024.6.16.0134 e, julgou
procedente a Representação Eleitoral.
Na origem foi proposta a Representação Eleitoral por Desinformação com pedido liminar pela
Coligação “LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO (PSD, PRTB, MOBILIZA, PRD, Federação
BRASIL DA ESPERANÇA, AGIR, Podemos e Federação PSOL-REDE) em face à Coligação “O
PROGRESSO NÃO PARA (PP, PSD, UNIÃO, AVANTE, SOLIDARIEDADE, Federação PSDB-
CIDADANIA, PL, REPUBLICANOS e MDB), ROBERTO CARLOS ROSSI, JOÃO ROBERTO
SARTORI ADÃO e VALDENEI DE SOUZA, por esse último propagar a desordem informacional
com o intuito de beneficiar a candidatura dos demais representados.
Na decisão de id. 44072669, o MM Juiz a quo deferiu o pedido liminar pela concessão da tutela
provisória de urgência para determinar a todos os representados que se abstivessem de declarar
publicamente, fazer propaganda, postagem ou publicação em redes sociais relacionadas à
condição de (in) elegibilidade de Silvania Schmitz, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Sobreveio a r. sentença, id. 44072749, em que o Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR
julgou procedentes os pedidos formulados na representação para o fim de declarar a prática da
propaganda eleitoral negativa, confirmar a tutela provisória tornando-a estável e definitiva e, para
condenar os representados solidariamente ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Irresignado, o representante interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44072754, aduzindo em síntese que:
1) houve o descumprimento da decisão liminar pelos recorridos Roberto Carlos, João Roberto e
Valdenei, oportunidade em que já haviam recebido a citação, tinham conhecimento de embargos
de declaração opostos e haviam apresentado a contestação; 2) o descumprimento da medida

Num. 44222149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
liminar se perfectibilizou nas mídias sociais Instagram e Facebook de Roberto Rossi e Facebook
de Valdenei, como é possível se extrair do conteúdo probatório certificado via blockchain; 3) não
se trata de mera “liberdade de expressão”, o conteúdo do vídeo, em especial, da frase: “a
verdade é que sua candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral e ela não está apta a
concorrer, ao contrário do que ela vem afirmando”, busca induzir o eleitor a erro e propagar
desinformação acerca da elegibilidade de Silvania. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral a fim de ser aplicada a multa aos recorridos por descumprimento
da medida liminar.
De igual forma, também irresignado com a r. sentença prolatada, o representado interpôs o
Recurso Eleitoral, id. 44072757, em que alega que: 1) antes do julgamento da representação em
voga, a ação de impugnação ao registro de candidatura da candidata da recorrida, a Sra.
Silvania, foi julgada reconhecendo a condição de inelegibilidade constitucional desta, conforme
sentença dos autos nº. 0600320- 94.2024.6.16.0134; 2) as manifestações do recorrente Valdenei
não se trataram de inverdades ou de propaganda negativa, e de longe violência de gênero em
razão da candidata da recorrente, mas sim de livre manifestação, externando a opinião sobre um
possível deslinde de uma disputa judicial no âmbito do Juízo da Vara de Família desta comarca,
bem como sobre uma possível condição de inelegibilidade, a qual acabou se confirmando; 3) as
falas do Sr. Valdenei simplesmente remeteram a informações amplamente divulgadas, seja em
sítios virtuais do Poder Judiciário, seja no “divulgacand” ou no sistema do Processo Judicial
Eletrônico da Justiça Eleitoral paranaense, pois qualquer cidadão, eleitor ou não, poderia ter
acesso a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura da sra. Silvania, e ali verificar a
argumentação e a narrativa dos recorrentes; 4) é inadmissível que as palavras: a verdade
prevalece e a verdade vence sempre; mentira, tem perna curta e vocês sabem do que eu
estou falando, sejam consideradas difusão de fatos notoriamente inverídicos e que causaram
desequilíbrio no pleito ou à integridade do processo eleitoral; 5) o recorrente Valdenei não
distorceu fatos, não propagou desinformação, não praticou calúnias ou difamações, apenas
externou sua opinião acerca de um futuro julgamento, não havendo irregularidade em seu
posicionamento; 6) o direito de se ter opinião sobre o resultado ulterior de um processo judicial
eleitoral, não é o mesmo que disseminar a informação inequívoca, convicta e inverídica que a
candidata Silvania se encontrava na condição de inelegibilidade; 7) a condição de elegibilidade da
candidata Silvania, e a celeuma envolta do fim do relacionamento, é algo que será discutido
judicialmente por muito tempo, ou seja, a mera opinião sobre o deslinde não pode ser
considerada como desordem informacional; 8) as alegações do recorrente Valdenei, não trazem
ofensas, não difamam, não possuem calúnias e não podem ser consideradas como factoides ou
notícias inverídicas, mas sim achismos, suposições e livre manifestação, pelo que de longe pode
se enquadrar como publicidade negativa. Ao final, requereu fosse reformada a sentença
objurgada, no sentido de afastar a condição das falas dos recorrentes como publicidade eleitoral
negativa, julgando procedente a representação proposta e afastando qualquer tipo de sanção aos
recorrentes.
Intimado, o representante apresentou contrarrazões, id. 44072772, nas quais aduz que: 1)
Valdenei de Souza, atual Prefeito de Palmital, com o consentimento e em benefício dos demais
recorrentes, tem, repetida e amplamente, divulgado mentiras graves, manipuladas e apelativas,
criadas a partir da afirmação equivocada de que a sua ex-esposa e candidata ao cargo de
prefeito pela Coligação "Liderança e Transformação", Silvania Schmitz, estaria inelegível, sob o
argumento de que os dois se divorciaram apenas em 2022; 2) mesmo após o trânsito em julgado

Num. 44222149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
de processo (cuja validade foi confirmada pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná), que reconheceu (inclusive com a anuência de Valdenei) que a relação
conjugal do casal terminou em junho de 2020, o recorrente insiste em propagar a alegação
mentirosa, no intuito de prejudicar a candidatura de Silvania. Ao final, pugnou pela manutenção
da r. sentença, com o desprovimento do recurso interposto pelos representados.
Após serem intimados, ao representados apresentaram as contrarrazões, id. 44072774, em que
aduzem: 1) o recurso possui argumentação singela e frágil, limitando-se a reproduzir a suposta
mídia do recorrido Roberto, sendo desacompanhada de qualquer fundamentação jurídica, sem
que houvesse a citação de letra normativa, texto doutrinário ou jurisprudência; 2) O Recurso
apresentado não deve ser conhecido pois limitou-se a repetir os argumentos arguidos em uma
petição de embargos de declaração que, diga-se de passagem, também não foram conhecidos,
não combatendo assim em momento algum os argumentos da sentença; 3) os recorrentes tentam
majorar uma multa por descumprimento da liminar, que perdeu o objeto, pois se tratava da
inelegibilidade constitucional reconhecida em processo de registro de candidatura da candidata
Silvania; 4) o recurso hostilizado tenta trazer fatos alheios ao processo, como a suposta mídia de
descumprimento da liminar; 5) o recorrente tenta induzir o Juízo em erro ao trazer fatos alheios ao
processo, que foram objeto de outra demanda do Juízo Eleitoral de Palmital/PR, e que somente
descreve a decisão de indeferimento do registro de candidatura da Srª Silvania; 5) as
contrarrazões do representante se confundem com as razões do recurso por ele interposto, sendo
notório que inexistiu qualquer tipo de propaganda eleitoral negativa e, por consequência, que
inexistiu descumprimento de qualquer liminar; 6) deve-se atentar para ausência de qualquer
citação jurídica que embase o pedido recursal dos representantes, em cujo recurso somente são
narrados fatos estranhos ao processo e descritas opiniões, deixando de se cumprir o requisito do
interesse recursal. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto pela
parte representante.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral que, em id. 44104989, manifestou-se
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos Eleitorais interpostos.
Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
Os recursos preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a intimação da r. sentença prolatada ocorreu em 21/09/2024 -

Num. 44222149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
sábado, id. 44072750 e id. 44072752, e os recursos eleitorais, id. 44072754 e id. 44072757,
foram interpostos em 22/09/2024 - domingo.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchido o requisito temporal quanto à data de interposição de ambos os recursos.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
Os representados, ora recorridos, argumentam que o recorrente não trouxe qualquer
fundamentação jurídica, repetindo os argumentos expendidos em sede de embargos de
declaração e deixou de combater os argumentos da sentença. Ademais, que as contrarrazões do
representante se confundem com as razões do recurso por ele interposto, ausentes quaisquer
citações jurídicas que embasem o pedido recursal dos representantes, havendo afronta ao
princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos - de fato e de direito - da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso "genérico", no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.

Num. 44222149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra-se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR-REspe nº 383-84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando-se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Num. 44222149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe à recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora a recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial e
mesmo em sede de embargos, houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo
ofensa ao princípio da dialeticidade.
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso Eleitoral deve ser
conhecido.

II.iii. Do mérito

A controvérsia nos presentes autos cinge-se a manifestações públicas com suposta
desinformação realizadas por VALDENEI DE SOUZA, atual prefeito e apoiador dos candidatos a
prefeito e vice-prefeito pela coligação representada, respectivamente ROBERTO CARLOS
ROSSI e JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO, em desfavor a SILVANIA SHMITZ, candidata ao
cargo de prefeito pela Coligação "LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO (PSD, PRTB, MOBILIZA,
PRD, Federação BRASIL DA ESPERANÇA, AGIR, Podemos e Federação PSOL-REDE).

Do recurso interposto pela parte representada:

Em breve relato, os representados realizaram em 03 de setembro de 2024 um evento na
localidade do Rio Palmeira no município de Palmital/PR, no qual o atual prefeito e ex-marido da
representante manifestou-se ao público presente, cuja fala foi assim transcrita, id. 44072666:
"E tenho certeza que junto com o Roberto, quatro anos junto comigo, Sartori também já foi vice-
prefeito. É a melhor escolha pra Palmital. Até porque do lado de lá, a semana que vem
não tem adversário.
Já já a casinha cai, a verdade prevalece e a verdade vence sempre. Mentira, tem perna curta
e vocês sabem do que eu estou falando. Não vou criticar ninguém, só estou aqui pra falar a
verdade.
Eu sou homem pra falar a verdade e assumir meus compromissos. E eu sou homem pra dizer que
o Roberto Sartori vai ser prefeito em Palmital. Queria agradecer aqui, agradecer a todos, ao
Genesim, aos nossos candidatos aqui.
Tanto o Peco, como o Solzinho, como o Jair, os pessoal mais perto da localidade. Meu muito
obrigado pela acolhida de vocês.
Não preciso falar do que nós fizemos na Palmeira, não deixemos de falar. Não preciso falar do que
fizemos em Palmital, não deixemos de falar. Porque vocês sabem o que foi feito. Todo mundo

Num. 44222149 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
sabe o que foi feito nesses oito anos.
E eu estou aqui de cabeça erguida e eu ando na vila, na cidade. "

Ademais, como aduziu o representante, o recorrente enviou diariamente áudios como o constante
no id. 44072665, cujo teor segue transcrito:

[Inaudível] Aurélio, Dayane, meus primos, as partes da minha família, vocês sabem disso. E vocês
sabem de toda a verdade, né? Vocês sabem que eu me separei em 2022 e essa palhaçada já vai
acabar nos próximos dias. Cada coisa, né, gente? Loucura, loucura. A verdade prevalece e vocês
sabem que a mentira tem perna curta e já acaba. Beleza? Aqui é o Ney, prefeito de Palmital e a
verdade prevalece sempre. Tamo junto, gente. 22, Roberto, Sartori.

No áudio acima, o representado VALDENEI DE SOUZA fez menção a separação que teria
ocorrido em 2022, o que tornaria inelegível a candidata e sua ex-esposa, SILVANIA SCHMITZ DE
SOUZA, por força do § 7º, art. 14, da Constituição Federal.
Na origem, o MM. Juiz a quo julgou procedente os pedidos formulados pela parte impugnante e
indeferiu o pedido de registro da candidata SILVANIA, nos autos RCand 0600136-
41.2024.6.16.0134 e, em grau de recurso, neste C. TRE-PR, por unanimidade, esta Corte
seguindo o voto desta relatoria, conheceu e negou provimento ao recurso de aludida candidata.
A candidata manejou Embargos de Declaração ao Acórdão 64.764, nos autos REI 0600136-
41.2024.6.16.0134, que perderam objeto em função da candidata não ter sido eleita.
No entanto, no dia da divulgação das afirmações, em 03 de setembro de 2024, não haviam se
esgotado todas as possiblidades recursais à disposição da candidata SILVANIA SCHMITZ DE
SOUZA, já que o acórdão que confirmou a inelegibilidade da candidata foi publicado em 03 de
outubro de 2024, de forma que, naquele momento, qualquer afirmação acerca do deslinde do
referido processo seria mera especulação e não se prestaria a ser informação verossímil a se
repassar aos eleitores, como se observa em fatos apurados nestes autos.
No caso destes autos, as falas do representado VALDENEI induzem o eleitor ao entendimento de
que a candidata SILVANIA SHMITZ DE SOUZA não estaria apta a ser eleita no pleito, pois ao
mencionar: Até porque do lado de lá, a semana que vem não tem adversário. Já já a casinha cai,
a verdade prevalece e a verdade vence sempre.", o referido representado tem a clara intenção
em caracterizar a impossibilidade de a mencionada candidata ser alternativa ao eleitorado que
ouviu essa mensagem.
Assim, quando o representado, ora recorrido, VALDENEI DE SOUZA externou sua opinião de
forma intempestiva e sem haver o trânsito em julgado da ação de Registro de Candidatura de
SILVANIA SHMITZ DE SOUZA, sugerindo que a referida candidata não estaria apta a ser eleita
no pleito que se avizinhava, infringiu ao previsto no art. 9º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,

Num. 44222149 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
que assim dispõe:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021) (grifei)

Da mesma forma, infringiu ao 2º, art. 9º-C, art. 9º-H, da Resolução TSE nº 23.610/2019, c/c art.
57-D, Lei nº 9.504/1997 que assim reproduzo:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Inobstante a referida candidata tenha sofrido reveses em duas instâncias, a informação prestada
pelo representado VALDENEI, à época, não se revelou esclarecedora e condizente com a
verdade, eis que omitiu o inteiro teor da informação, pois, se ainda pende recurso para a
candidata, por certo não se encontra inelegível, tanto assim que participou normalmente do pleito
eleitoral.

Nessa senda, reprise-se a assertiva manifestação do MM. Juiz a quo:

"Em outras palavras, não é vedado aos representados informar sobre o estado da candidatura da
candidata Silvania Schimitz, desde que o faça na integralidade, sem distinções, explicitando o
íntegro teor à população. A sentença de indeferimento do registro de candidatura é documento
público e cria fato público e notório. Que a controvérsia não foi encerrada, pois a candidata está se
valendo do seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. Que a questão será decidida

Num. 44222149 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
junto às Cortes Eleitorais sobrepostas e especiais e, até lá, a candidata permanece em campanha.
Que em caso de indeferimento, será cessada a sua atuação no pleito; se isto acontecer após a
votação: se for vencedora, será convocada nova eleição; se restar vencida, continua-se o caminho
à diplomação - sempre respeitada a formação de coisa julgada material."

O que se observa nestes autos é a propagação de informação inverídica.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado de outro regional:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. NOTÍCIA INVERÍDICA.
PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM
MÍDIA ELETRÔNICA. MERAS SUPOSIÇÕES. PREJUÍZO À CANDIDATA. CONFIGURAÇÃO.
DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A preliminar de perda do objeto não se configura no presente caso. A uma, que a Resolução
TSE nº 23.608/2019 prevê o recurso independentemente da decisão ter sido denegatória ou não;
A duas porque, em se tratando de postagem na internet, haveria a possibilidade de exclusão da
resposta concedida seguida do retorno da publicação impugnada, em caso de reforma do decisum.
2. Não merece guarida a tese fundada puramente nos direitos constitucionais basilares do
exercício jornalístico, tais como a liberdade de informação e a proteção do sigilo da fonte, vez que
é cediço que nenhum direito é absoluto, devendo ser analisado casuisticamente, em confronto com
outros direitos e fundamentos do ordenamento jurídico.
3. A publicação combatida sugestiona condutas repreensíveis à recorrida, aptas a afetarem a sua
reputação e imagem no contexto da disputa eleitoral. A informação - que se assenta unicamente
em suposições - compromete não só os direitos individuais da candidata, mas também a isonomia
do pleito.
4. Diante de fatos com conotação de propaganda negativa a alguém e de cuja veracidade não se
tem certeza - pois, como se viu, se trata de meras "suposições" reveladas por fonte "segura" -, as
regras básicas de boa prática jornalística determinam que se busque a corroboração da
informação em outras fontes e meios.
5. Ao apresentar "meramente teor de suposições" o recorrente contradiz a própria afirmação de
que a matéria está baseada em informação fornecida por fonte "segura".
6. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida.
(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº60102518, Acórdão, Des. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2022.) (Grifei)

Nesse palmilhar, também se destaca o julgado desta Corte:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO NA

Num. 44222149 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO ELEITORAL. FARTO CONJUNTO
PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL INFLUÊNCIA PERANTE O
ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. As
provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou matéria em blog e no
Facebook, de modo que restou configurada a conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e
capaz de exercer influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.2.
Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de rigor a
manutenção da condenação.3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter
absoluto. Precedente c. TSE.4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre
candidato extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do
eleitorado.5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista que tal elementar não exige a
ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo genérico.6. Sentença mantida com correção, de
ofício, da pena imposta para detenção.7. Recurso conhecido e não provido.
(AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060001290, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 20/11/2023.) (Grifei)

Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Ao induzir os eleitores que participaram do comício ao entendimento de que a candidata
SILVANIA SHMITZ DE SOUZA não estaria presente na eleição, ou mesmo que a situação dela
estava precária, o recorrente VALDENEI DE SOUZA lançou notícia sabidamente inverídica, a
qual tem efeito devastador no pleito eleitoral, mormente quando propagado em redes sociais,
como também se observou nesses autos.
De outra banda, não há que se falar em fatos existentes e verdadeiros aqueles que constam nos
autos de Registro de Candidatura de SILVANAI SHMITZ DE SOUZA, que também tramitam
daquele Juízo Eleitoral de Palmital/PR quando, ao relatar ditos fatos, a parte somente aduz o que
lhe convém, olvidando de mencionar que há possibilidade de recursos à representante e que o
processo não transitou em julgado.
Com isso, constata-se a infringência aos arts. 9º, 9º-C e 9º-H, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
c/c § 2º, art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, com a imputação da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a ser paga pelos representados, nos termos da r. sentença de primeiro grau, a qual deve
ser mantida na íntegra, somente havendo pequeno reparo na fundamentação da multa aplicada.

Do recurso interposto pela parte representante:

Num. 44222149 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
Aduz a parte representante, também ora recorrente que, muito embora tenha o MM. Juízo a quo
fixado multa por descumprimento à decisão de id. 44072669, o recorrido teria publicado o vídeo
constante nos ids. 44072719 e 44072720, e o divulgado em seus perfis nas redes sociais
Facebook e Instagram, havendo o descumprimento à decisão em comento.
Em 08/09/2024, na decisão de id. 44072669, o Juízo a quo deferiu a liminar para concessão da
tutela de urgência, determinando que os representados, a partir da citação, se abstivessem de
declarar publicamente, fazer propaganda, postagem ou publicação em redes sociais relacionadas
à condição de [in]elegibilidade de Silvania Schmitz, sob pena de astreintes/multa diária de R$
1.000,00 (mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sem prejuízo de nova valoração e com
adoção de outras medidas coercitivas, indutivas ou mandamentais.
A essa decisão o representado ROBERTO CARLOS ROSSI apresentou Embargos Declaratórios,
id. 44072671, em 09/09/2024, oportunidade em que se deu por intimado e citado quanto à
decisão de id. 44072669, sendo esse o termo inicial para o atendimento à determinação contida
nessa decisão.
Os representados VALDENEI DE SOUZA e JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO foram citados em
11/09/2024, conforme se infere dos ids. 44072695 e 44072698, sendo esse o termo inicial para o
atendimento à determinação contida na decisão de id. 44072669.
Ocorre que, mesmo após serem advertidos na referida decisão, houve o descumprimento desse
julgado informado pela parte representante em petição de 13.09.2024, juntando os relatórios
"Verifact", id. 44072717 e id. 44072718, os quais comprovam a veracidade da publicação do
vídeo de id. 44072719, em que o candidato Roberto Rossi afirma claramente que a candidata
Silvania Shmitz estaria inelegível, descumprindo à determinação contida na decisão de id.
44072701, com a seguinte fala: "
"Recentemente, nossa adversária tem divulgado informações incorretas, principalmente sobre sua
situação eleitoral. A verdade é clara: sua candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral, e ela não
está apta a concorrer, ao contrário do que vem afirmando. "
A imagem a seguir foi extraída dos autos e se refere ao vídeo de id. 44072719 em que o referido
candidato manifestou-se conforme supra descrito:

Num. 44222149 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38

Apesar de o representante, ora recorrente, ter noticiado o fato no id. 44072714, em 13/09/2024, o
Juízo a quo deixou de avaliar o descumprimento da tutela antecipada, pois, em seu entender e,
conforme certidão de id. 44072723, os links das referidas postagens não estavam mais
disponíveis, o que teria impossibilitado a análise do pedido de descumprimento face à falta
superveniente de interesse consubstanciado na remoção espontânea das supostas postagens
ofensivas, conforme decisão de id. 44072725.
A parte representante apresentou Embargos Declaratórios, id. 44072731, em que aduziu haver
omissão na decisão do Juízo a quo ao desconsiderar as certificações blockchain que instruíram a
manifestação de descumprimento.
Os aclaratórios foram rejeitados, id. 44072735.
Entendo ser procedente a insurgência do representante, ora recorrente, eis que, de fato, houve a
comprovação do descumprimento da ordem contida no julgado de id. 44072669, pois o recorrente
se utilizou da plataforma "Verifact" para confirmar a publicação do vídeo, inclusive citando nesses
documentos a URL em que foi publicada esse vídeo, id. 44072717, comprovando-se a
desobediência à ordem contida no julgado, id. 44072720.
De se destacar que o Verifact é uma plataforma digital que oferece soluções para a certificação
de provas digitais, permitindo a coleta de informações de forma segura e com validade jurídica.
Nesse sentido, cite-se julgado do C. TRE-PA sobre o uso desse mecanismo de certificação:
Recurso eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada. Procedência. Divulgação de jingle em rede
social. Palavras mágicas. Vedação. Art. 36-A da Lei 9.504/97. Ilicitude. Configuração. Ausência de
URL. Prejuízo. Inexistência. Indentificação do perfil. Extração da gravação. Plataforma Verifact.

Num. 44222149 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
Inteligência do art. 17, §2º, da Res. TSE n.º 23.608/2019. Necessidade de redução da multa.
Mínimo legal. Provimento parcial.
1. Examinado todo o contexto das frases, bem como da publicação em que foram pronunciadas
mediante o uso de jingle veiculado em rede social, a conclusão a que se chega é a de que a
conduta impugnada efetivamente denota afronta à legislação eleitoral, porquanto desborda os
limites legais, avançando para utilizar expressões que se assemelham ao pedido explícito de voto,
através do uso das chamadas "palavras mágicas", atraindo, portanto, a incidência da multa
prevista no §3º do art. 36 da Lei 9.504-97.
2. A despeito da não indicação das URL's correspondentes ao conteúdo impugnado, não há
prejuízo à defesa, uma vez que houve a identificação do perfil em que realizada a postagem,
tendo sido, ainda, acostada ao feito a gravação extraída do aludido perfil, acompanhada de
relatório de verificação de captura técnica de conteúdo digital, emitido pela plataforma
Verifact, atendendo ao quanto disposto no art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.608/2019.
3. Não havendo razões que justifiquem a majoração da multa, impõe-se reduzi-la para o mínimo
legal, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRE - PA - RECURSO ELEITORAL nº060005312, Acórdão, Des. Ricardo Borges Maracajá
Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/09/2024.) (Grifei)
Assim, restou inequívoco o descumprimento ao comando existente na decisão de id. 44072669,
mormente porque, naquele momento, ainda estava pendente recurso nos autos RCand 0600136-
41.2024.6.16.0134, sem decisão definitiva em desfavor à candidata Silvania Shmitz, sendo
cabível a multa previamente informada aos representados ROBERTO CARLOS ROSSI e JOÃO
ROBERTO SARTORI ADÃO que divulgaram o vídeo nos perfis das redes sociais Facebook e
Instagram do representado ROBERTO CARLOS ROSSI, ids. 44072717 e 44072718.
Assim, em razão da desobediência ao referido julgado, aplico a multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) ao representado ROBERTO CARLOS ROSSI, relativa ao período de 10/09/2024
a 13/09/2024, eis que foi citado em 09/09/2024 e, imputo a multa de R$ 3.000,00 (três mil reis)
ao representado JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO, relativa ao período de 12/09/2024 a
13/09/2024, pois foi citado em 11/09/2024.
De outra banda, é importante destacar que não houve menção ao endereço eletrônico do
representado VALDENEI DE SOUZA nos relatórios do "Verifact", ids. 44072717 e 44972718,
motivo pelo qual deixo de aplicar a multa a esse representado.
Demais disso, em 20/09/2024, previamente à prolação da sentença, o recorrente informou
através da petição, id. 44072745, novo descumprimento da decisão de id. 44072720, por
inserções de propaganda eleitoral dos representados, realizadas na Rádio Cidade Palmital 96.3
FM, cujo áudio tinha o teor a seguir transcrito:
Narrador: Atenção população de Palmital, o juízo da 134ª Zona eleitoral prolatou sentença no dia
11 de setembro de 2024, declarando a inelegibilidade da candidata Silvania Schmitz, que
permanece em campanha por conta e risco nos termos do artigo 16- A da Lei 9.504, e caso a
decisão seja mantida pelas instâncias superiores, seus votos serão considerados nulos. Portanto,
nos termos publicados no TSE, no Divulga Cande, pende sobre a candidata Silvânia Schmitz
inelegibilidade de índole constitucional, informação essa de caráter público que pode ser acessada

Num. 44222149 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38
por qualquer cidadão no site do TSE.
Entretanto, na r. sentença, id. 44072749, o Juízo a quo entendeu ser fato público e notório a
sentença que reconheceu a inelegibilidade da candidata Silvania Schmitz em primeiro grau,
inexistindo o descumprimento da decisão liminar quanto ao novo fato de suposto descumprimento
da tutela de urgência pela parte representada ao divulgar essa informação.
A insurgência recursal não deve prosperar nesse particular, pois, de forma diversa ao que foi
relatado no recurso interposto pela parte representada, neste caso, denota-se a informação em
sua íntegra, sem meias palavras e sem a desinformação.
Ora, noticiar que houve a sentença declarando a inelegibilidade da candidata Silvania Schmitz,
mas que, no entanto, pende decisão a ser apreciada pela instância superior, não caracteriza
propagação de inverdade ou distorção dos fatos.
Situação bem diferente ocorre no primeiro recurso analisado, em que houve a propagação da
notícia de que a referida candidata não estaria apta ao pleito, com os seguintes dizeres: "Até
porque do lado de lá, a semana que vem não tem adversário. Já já a casinha cai, a verdade
prevalece e a verdade vence sempre. "

De tudo que foi exposto, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelos representados e
pelo parcial provimento do recurso interposto pela parte representante, reformando a r. sentença
para reconhecer o descumprimento da determinação contida na decisão de id. 44072669,
aplicando a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao representado ROBERTO CARLOS ROSSI
e, de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao representado JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO, nos
termos do § 4º, art. 537 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, retificando-se o fundamento da multa aplicada aos representados na origem, voto
pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
interposto pela Coligação "O PROGRESSO NÃO PARA" e outros e, pelo parcial provimento
do recurso interposto pela Coligação "LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO", aplicando
adicionalmente a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao representado ROBERTO CARLOS
ROSSI e a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao representado JOÃO ROBERTO SARTORI
ADÃO, pelo descumprimento da decisão de id. 44072720, nos termos do § 4º, art. 537 do Código
de Processo Civil e, no mais, mantendo-se íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 134ª
Zona Eleitoral de Palmital/PR.
É como voto

Num. 44222149 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600320-94.2024.6.16.0134 - Palmital -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: LIDERANÇA E
TRANSFORMAÇÃO [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL (PT/PC DO B/PV)/AGIR/PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE)] - PALMITAL - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A - RECORRENTES: JOAO ROBERTO SARTORI ADAO, ROBERTO CARLOS ROSSI,
VALDENEI
DE
SOUZA,
O
PROGRESSO
NÃO
PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/
PL/REPUBLICANOS/MDB]
-
PALMITAL
-
PR
-
Advogados
dos
RECORRENTES: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE
ALMEIDA JUNIOR - PR58467, RONALD LUDKE - PR114308 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso da parte
representada e, deu parcial provimento ao recurso da parte representante, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024

Num. 44222149 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320896200000043169599
Número do documento: 24112714320896200000043169599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:35:38